Tribunal: TJDFT
Processo: 0743434-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PORTARIA DPDF N. 140/15. APELO QUE NÃO VEICULOU OUTRAS QUESTÕES. SUCUMBÊNCIA NÃO INFIRMADA. JULGAMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já os §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil preceituam que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até cinco salários mínimos mensais.
3. Diante do critério objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos mensais dos agravantes ultrapassam o teto estipulado pela Resolução DPDF n. 140/15, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Cabe destacar, de outra banda, que empréstimos e despesas diversas custeados por ambos decorrem do exercício da autonomia de vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça.
4. Uma vez indeferido o benefício, restou esvaziado o conteúdo da apelação, pois a sucumbência não foi infirmada por quaisquer outros argumentos.
5. Ainda que houvesse tese remanescente a ser apreciada no apelo e que fosse concedida a gratuidade de justiça em sede recursal, certo é que a benesse não teria efeitos retroativos, de modo a desobrigar os apelantes do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados em seu desfavor por ocasião da prolação da sentença.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.